Tribunal: TJPA
Processo: 0041932-83.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041932-83.2014.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CLOVIS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Sônia da Conceição Dias da Silva, Kadmiel Dias da Silva e Adria Liana Ribeiro da Silva contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de quitação integral da obrigação pelo Banco Bradesco S/A. Os apelantes alegam que ainda restavam valores pendentes referentes à multa (astreintes) fixada em agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do cumprimento de sentença foi prematura, considerando que o julgamento do agravo de instrumento determinando a inclusão da multa (astreintes) ocorreu após a prolação da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença que declarou a extinção do cumprimento de sentença foi proferida antes da definição do quantum debeatur pelo Tribunal, que posteriormente reconheceu a inclusão da multa (astreintes) nos valores devidos.

4.

A pendência do julgamento do agravo de instrumento sobre matéria essencial à liquidação do débito inviabiliza a extinção do cumprimento de sentença, pois a decisão recorrida pode alterar o montante devido.

5.

A antecipação da extinção do feito configura erro processual que prejudica o direito dos exequentes, tornando necessário o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução com a inclusão da multa (astreintes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do cumprimento de sentença antes da definição completa do quantum debeatur pelo tribunal superior configura nulidade processual, pois inviabiliza a correta execução da obrigação.

2.

A pendência de julgamento de agravo de instrumento sobre valores executáveis impede a extinção prematura do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1016119-75.2021.8.26.0004, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 27/10/2022; TJ-MG, AC nº 10024001152917006, Rel. Domingos Coelho, j. 14/03/2022; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0041932-83.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

APELANTES:
MARIA SÔNIA DA CONCEIÇÃO DIAS DA SILVA, KADMIEL DIAS DA SILVA e ADRIA LIANA RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB/PA 12.719

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
cumprimento de sentença
proposta por
MARIA SÔNIA DA CONCEIÇÃO DIAS DA SILVA, KADMIEL DIAS DA SILVA e ADRIA LIANA RIBEIRO DA SILVA
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, objetivando o cumprimento do sentenciado ao ID. 5149856, no que concerne a valores a título de indenização.

Sentença:
de ID. 15363598, extinguiu o feito com resolução do mérito, dando a obrigação por satisfeita perante a fase de cumprimento.

Recurso:
de apelação cível com pedido de efeito suspensivo por

MARIA SÔNIA DA CONCEIÇÃO DIAS DA SILVA, KADMIEL DIAS DA SILVA e ADRIA LIANA RIBEIRO DA SILVA
ao argumento de que ainda faltavam os indexadores:

multa (astreintes)
conforme decidido em agravo de instrumento nº: 0819770-13.2022.8.14.0000.

Irresignação manejada em:
21 de junho de 2023.

Contraminuta:
apresentada ao ID. 15363620.

Autos conclusos ao gabinete em:
02 de outubro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0041932-83.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

APELANTES: MARIA SÔNIA DA CONCEIÇÃO DIAS DA SILVA, KADMIEL DIAS DA SILVA e ADRIA LIANA RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB/PA 12.719

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que deu por extinto o cumprimento de sentença manejado na origem por satisfação integral do débito.

Antes de mais nada é necessário que se firmem alguns marcos temporais.

a)

A sentença que deu por extinta a execução diante da satisfação do débito é datada de 14 de fevereiro de 2023.

b)

O Acórdão que fez a inclusão da
multa (astreintes) no
quantum
global devido
é de 23 de maio de 2023.

Pois bem.

Da referida compreensão acima exposta, o que se depreende é que a questão da
inclusão da multa (astreintes) no
quantum
global devido
estava sob apreciação de qual judicante superior, desimportando se o recurso de agravo havia ou não sido recebido com efeito suspensivo.

Não é demais rememorar que a atribuição ou não do efeito suspensivo ao recurso está atrelada a eficácia temporal e momentânea da decisão recorrida (
se ainda permanecerá vigendo ou não
) não se confundido com sua materialidade (se acertada ou não), esta última análise viável apenas aquando do julgamento de mérito como o foi.

No caso em comento, estando o tema da inclusão das astreintes submetido à apreciação do segundo grau de jurisdição, o togado
a quo
estaria logicamente impedido de analisar pela inclusão ou não, e no caso, havendo entendido pela não inclusão dos importes, deu por extinta a execução.

Sentenciamento, portanto, precipitado.

Mudando o que precisa ser mudado:

“(...) Indeferimento da benesse da justiça gratuita, contra o qual o autor interpôs recurso, e concessão da medida liminar, a fim de suspender os descontos promovidos em seus proventos de aposentadoria – Superveniente cancelamento da distribuição do feito em Primeiro grau – Irresignação recursal – Cabimento – Sentenciamento precipitado, pois que pendente o exame recursal envolvendo o indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita – Irrelevância de o despacho de processamento do agravo de instrumento n. 2022570-77 .2022.8.26.0000 nada ter disposto sobre a atribuição de efeito suspensivo – Matéria discutida que, àquela altura, ainda se encontrava sub judice, sendo que eventual desprovimento do recurso exigiria que fosse dada nova oportunidade para o vencido promover o pagamento das custas processuais iniciais, o que efetivamente ocorreu em sede recursal, antes do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a r . sentença desafiada (...) (TJ-SP - AC: 10161197520218260004 SP 1016119-75.2021 .8.26.0004, Relator.: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO, COM ARRIMO NO ART. 924, II DO CPC - SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE- VERIFICAÇÃO. A sentença proferida quando ainda pendente o julgamento do agravo de instrumento -, cujo objeto influiu na prolação do decisum monocrático- é nula. (TJ-MG - AC: 10024001152917006 Belo Horizonte, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 14/03/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
– reformando a sentença recorrida –
retome-se a tramitação de origem para que se promova a
inclusão da multa (astreintes) no
quantum
global devido, prosseguindo o feito de execução apenas no que lhe faltar.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/07/2025